Tribunal: TJBA
Processo: 8102783-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102783-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELIA PERPETUA MOTA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
DJANE SANTOS SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
DJANE SANTOS SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS REALIZADAS POR MEIO DO SISTEMA PIX. VÍTIMA INDUZIDA A INSTALAR APLICATIVO DE ACESSO REMOTO NO CELULAR. CONSUMIDORA IDOSA ENGANADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES SUSCITADAS PELO BANCO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$10.000,00. AFASTAMENTO DE MULTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Suélia Perpétua Mota Carvalho para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00(-). O embargante alega omissão relevante, uma vez que o acórdão não apreciou os fundamentos jurídicos e preliminares constantes do seu próprio recurso de apelação, especialmente a ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da consumidora, ausência de falha na prestação do serviço e pedido de redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos suscitados pelo banco réu, bem como a necessidade de apreciação de suas teses defensivas e pedidos subsidiários.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão, pois o julgamento limitou-se à análise das teses da autora, silenciando completamente sobre o apelo interposto pelo banco, não examinando suas alegações defensivas e seus pedidos subsidiários. Situação que atrai a incidência do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva do banco réu não merece acolhimento. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento dos serviços bancários e responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. A gestão técnica do sistema PIX pelo Banco Central não afasta a responsabilidade do banco que permitiu a movimentação fraudulenta.

5. Rejeita-se a alegação de culpa exclusiva da consumidora. A autora, idosa de 66 anos à época dos fatos, foi induzida a instalar aplicativo de acesso remoto no celular mediante ardil de terceiros que se fizeram passar por funcionários do banco. Trata-se de típica fraude por engenharia social, caracterizando fortuito interno, cujos riscos são assumidos pelas instituições financeiras, conforme pacificado na Súmula 479 do STJ.

6. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que as transações financeiras questionadas revelaram movimentações completamente atípicas ao perfil da consumidora, como contratação de empréstimos elevados e subsequentes transferências. O banco deixou de adotar procedimentos de segurança aptos a impedir tais transações irregulares.

7. Quanto à indenização por danos morais, mantém-se o valor de R$10.000,00(-), arbitrado em razão da hipervulnerabilidade da autora, da falha de segurança sistêmica e do impacto emocional relevante. A quantia fixada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessiva, tampouco ensejadora de enriquecimento ilícito.

8. Afasta-se a pretensão de compensação de valores liberados por empréstimo, pois não houve qualquer proveito econômico da autora, e sim dos fraudadores. A imposição dessa compensação representaria indevido repasse dos prejuízos à vítima, o que contraria os princípios da responsabilidade civil.

9. Inexistência de erro material quanto à forma de restituição dos valores, já que a sentença determinou expressamente a devolução simples dos valores debitados.

10. Mantida a multa cominatória fixada na tutela provisória, no valor de R$200,00(-) por descumprimento, por se mostrar adequada e proporcional à finalidade coercitiva.

11. Afastadas as multas anteriormente impostas nos embargos de declaração, diante do reconhecimento da omissão efetivamente existente no acórdão embargado. A insistência do banco em apontar tal vício não pode ser considerada comportamento protelatório, já que resultou na devida apreciação de seu recurso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos meramente integrativos.

Tese de julgamento:

1. Omissão no julgamento das teses defensivas de uma das partes justifica o acolhimento de embargos de declaração, ainda que sem alteração do resultado final da decisão.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o abalo sofrido e o caráter pedagógico da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração
, com efeitos meramente integrativos, complementando o acórdão embargado na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)